Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005036-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WESLEY DA SILVA SOARES - CPF: 042.543.081-24 (APELANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O recorrente sustenta que as provas dos autos demonstram a existência de sequelas funcionais decorrentes de fratura no punho, aptas a justificar a concessão do benefício indenizatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela consolidada decorrente de acidente implicou redução, ainda que em grau mínimo, da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, a existência de sequela definitiva decorrente de acidente, com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

5. O laudo pericial judicial concluiu de forma categórica que, embora exista fratura no punho esquerdo, a lesão encontra-se consolidada e não ocasiona limitação funcional ou redução da capacidade laboral, nem mesmo em grau mínimo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1003541-49.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.9.2025, publicado no DJe em 07.10.2025; TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
WESLEY DA SILVA SOARES
contra sentença (Id. 342344400) proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1023460-70.2024.8.11.0003, manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pleito inicial, em razão da inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral.

E ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o benefício da gratuidade da justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que os elementos probatórios constantes dos autos indicam a existência de sequelas funcionais limitantes para o labor habitual.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 349006391, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por WESLEY DA SILVA SOARES contra sentença (Id. 342344400) proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n.

1023460-70.2024.8.11.0003, manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pleito inicial, em razão da inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente sequela ortopédica consolidada, consistente em fratura do punho esquerdo,
tal circunstância não ensejou nenhuma incapacidade laboral, tampouco redução de sua capacidade funcional apta a comprometer o exercício de sua atividade habitual
. Vejamos:

“[...]
VIII – ANEXO

VIII. 1. Resposta aos quesitos

Juízo:

[...]

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Não.

[...]

Requerente:

1) O Autor sofre de lesão ou perturbação funcional?

Resposta: Sim.

2) Resultou diminuição da capacidade laborativa? Em que percentual?

Resposta: Não.

3) Pode o Sr. Perito descrever quais as condições atuais da lesão sofrida pelo Autor?

Resposta: Ao exame físico foi identificado o sinal clínico da abordagem cirúrgica em punho esquerdo e restrição parcial da mobilidade de flexão e extensão desta articulação em grau mínimo e médio, respectivamente, sem associação com déficit de força.

4) As consequências da lesão dificultam o exercício da profissão à época executada, nos termos em que vinha exercendo antes de ocorrer a perturbação funcional? Para exercer a mesma atividade demandará de maior esforço ou de esforço adicional?

Resposta: Não. Não.

5) As lesões ocorridas no beneficiário impõem redução do espectro profissional possível de ser desenvolvido pelo Requerente?

Resposta: Não.

6) Devido às lesões resultantes, terá o beneficiário plena capacidade física para exercer qualquer profissão?

Resposta: Sim.

[...]

Requerido
:

[...]

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atual e pregressa.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 342344370).
[sem destaque no original].

Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados todos os dados clínicos pertinentes, bem como os documentos apresentados à perícia, tendo sido realizado exame clínico-pericial minucioso, com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a
ausência de redução permanente da capacidade para o exercício das atividades laborais habituais
, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verificou no caso, conforme laudo pericial conclusivo elaborado por perito de confiança do juízo, que atestou ausência de limitação funcional relevante.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1003541-49.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.9.2025, publicado no DJe em 07.10.2025).

Outrossim, a jurisprudência pátria reconhece que, uma vez caracterizada a sequela definitiva, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa, é devido o benefício de auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, o referido entendimento não dispensa a demonstração de que a sequela efetivamente repercute, ainda que em grau mínimo, na capacidade funcional do segurado para o exercício da atividade habitual. Em outras palavras, o Tema n. 416/STJ afasta a exigência de redução significativa da capacidade laboral, mas não prescinde da comprovação de que a lesão consolidada tenha produzido algum impacto funcional concreto. Na hipótese dos autos, a prova técnica judicial foi categórica ao afirmar que a sequela decorrente de fratura no punho esquerdo, embora incontroversa e consolidada, não acarretou nenhuma limitação funcional ou redução da capacidade laborativa da autora, nem mesmo em grau mínimo, circunstância que afasta a incidência do referido precedente vinculante, autorizando a adoção da técnica do
distinguishing
.

Diante desse contexto probatório, não se encontram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual se revela indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito:

“
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO. Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016).

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026